Tribunal: TJMT
Processo: 1000750-81.2024.8.11.0027
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000750-81.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIO ROBERTO PEREIRA CAMPOS - CPF: 014.007.933-51 (APELANTE), E. L. TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 46.467.258/0001-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1000750-81.2024.8.11.0027

APELANTE
:
FABIO ROBERTO PEREIRA CAMPOS

APELADO
:

ERLAM CEZAR LOPES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERBAL –
REVELIA – PRESUN
Ç
ÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA
DA RELAÇÃO JURÍDICA ALEGADA PELO AUTOR
–
ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15
– RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A

revelia enseja a presunção apenas relativa da veracidade dos fatos alegados, não determinando a procedência automática do pedido inicial se não
há
elementos que demonstrem minimante o direito alegado.

2.
Se não
há dos autos nenhum elemento que indique
a existência da relação jurídica
alegad
a
pelo autor, o qual sequer esclarece qual
o serviço
prestado ao demandado que ensejou o débito cobrado, não há falar-se em presunção de veracidade dos fatos alegados na peça inicial, devendo ser mantida a sente
nça de improcedência da ação
.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FABIO ROBERTO PEREIRA CAMPOS

na

Ação de Cobrança
,

ajuizada em face de

ERLAM CEZAR LOPES
,
contra
a
sentença que
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre

o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do CPC/15
.

Em síntese,
sustenta que
ao desconsiderar a revelia e exigir prova documental do contrato verbal, o julgador singular afastou indevidamente a presunção legal de veracidade
prevista no artigo 345, inciso II, do CPC/15.

Assevera que a jurisprudência reconhece que a prestação de serviços verbalmente ajustada é comum e válida, sobretudo na hipótese em que o requerido não impugna as alegações da
parte.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que

a ação de cobrança foi ajuizada pelo ora apelante visando o recebimento de
R$ 14.861,00
(quatorze mil oitocentos e sessenta e um reais)
decorrente de serviço prestado ao requerido/apelado durante três meses
.

Segundo o demandante,
o contrato de prestação de serviços foi firmado entre as partes de forma verbal e
tentou, sem êxito, receber o valor devido de forma amigável
.

Pois bem.

É
dever do autor da ação
ordinária de cobrança
provar a relação jurídica que deu origem ao crédito estampado no documento, por outro lado, é ônus do
requerido
desconstituir os documentos e alegações que instruem a exordial.

No caso,
o
autor alega que

prestou serviços ao requerido durante três meses,
por meio de contrato verbal,
sendo-lhe devida, em razão disso, a importância de
14.861,00
(quatorze mil oitocentos e sessenta e um reais)
.

Ocorre que
,
além de sequer especificar que tipo de serviço
supostamente prestado
, não colacionou aos autos nenhum início de prova
do suposto negócio jurídico.

De se destacar que nem mesmo requereu
, quando intimado para dar prosseguimento ao feito após a audiência de conciliação, a produção de prova
.

Portanto, não consta dos autos qualquer elemento
ou início de prova que
ampare a pretensão do autor
,
razão pela qual impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da ação.

E não se diga que os fatos alegados pelo autor devem ser presumidos verdadeiros em razão da revalida do demandado.

Isto porque,
a
revelia enseja a presunção apenas relativa da veracidade dos fatos alegados, não determinando a procedência
automática
do pedido inicial se
não consta dos autos elemento
s que demonstrem minimante o direito alegado
.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REVELIA – PRESUNSÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – ÔNUS QUE CABE A PARTE AUTORA (ART. 373, I CPC) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O efeito da revelia é a presunção de veracidade, o que diz respeito apenas aos fatos afirmados pelo autor (art. 344 do CPC). Contudo, tal presunção é relativa, não implicando no acolhimento da tese autoral, e, não sendo o magistrado mero espectador, não poderá decidir de forma contrária à lógica dos fatos apresentados, inclusive em respeito ao princípio da busca pela verdade real.

Se não há, nos autos, elementos que corroborem, ainda que minimamente, o direito do autor, a ação de cobrança deve ser julgada improcedente
.
”
(
TJMT –
N.U 0002454-24.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022,
Publicado
no DJE 04/02/2022)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REQUISITOS AUTORIZADORES AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos
arts
. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.

2. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido.

3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

4. Agravo interno a que se nega provimento
.
”
(
STJ –
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.616.272/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020,
DJe
de 26/6/2020.)

Portanto, como na hipótese
não há dos autos nenhum elemento que indique
a relação jurídica
alegad
a
pelo autor,
o qual sequer esclarece
qual
seria
o
serviço
prestado ao demandado
que ensejou o débito cobrado,
não há falar-se em presunção de veracidade dos fatos alegados na peça inicial
, devendo ser mantida a sentença de improcedência da ação
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15, em razão da concessão da justiça gratuita em favor d
o
autor.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025